Tribunal: TJDFT
Processo: 0709757-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709757-68.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA REPRESENTANTE LEGAL: SILVANO VASCONCELOS CAVALCANTE AGRAVADO: ELIENILDO VIDAL DE NEGREDO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c danos materiais 0720351-28.2021.8.07.0007 ajuizada por ELIENILDO VIDAL DE NEGRÊDO, indeferiu o pedido de concessão de prazo para apresentar contestação. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis (ID. 186643988 dos autos de referência): O processo foi saneado (id 174690442). Acrescento ao relatório de id 174690442 o seguinte: A ré GW Construções e Incorporações Ltda sustenta que não fora citada, requerendo prazo para apresentar contestação (id 178031109). O autor impugna as alegações da construtora ré (id 185558629). Certidão atestando que a ré GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA foi citada e intimada para comparecer à audiência de conciliação (id 184751228). Decido. A ré GW CONSTRUCOES E INCORPORAÇÕES LTDA foi citada e intimada para comparecer à audiência, como atesta a certidão de id 184751228. Porém não apresentou contestação, e por isso foi decretada sua revelia (id 174690442). Conseguintemente, não prospera a tese afirmada pela construtora ré, acerca de falta de citação. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de prazo para apresentar contestação, retroformulado pela construtora ré (id 178031109). Preclusa esta decisão, anote-se conclusão para sentença. Em suas razões (ID. 56852772), a agravante alega que foi citada em 03.03.2022 para comparecer à audiência de conciliação designada par o dia 28.03.2023, às 13 horas, mas que a carta de citação enviada à ré VERTICAL foi devolvida sem cumprimento, com a informação de “mudou-se”, de modo que o magistrado de origem resolveu por cancelar a audiência de conciliação. Afirma que com o cancelamento, caberia ao Juízo de origem designar nova audiência ou intimar a agravante para apresentar contestação, conforme dispõe o art. 335, I, do Código de Processo Civil. Ocorre que a agravante foi surpreendida com a decisão de saneamento do feito, na qual se decretou a sua revelia. Narra que foi solicitado o chamamento do feito à ordem para que fosse reaberto o prezo de apresentação da contestação e que mesmo após ter sido certificado nos autos que após o cancelamento da audiência a agravante não intimada para apresentar defesa, o juízo de origem indeferiu os pedidos da agravante. Nesse cenário, afirma que o magistrado de 1o grau violou o disposto no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, e que o prazo para apresentar contestação não se iniciou, devendo ser afastada a decretação da revelia. Aponta que em situação semelhante, o TJDFT manteve a decisão na qual o juízo de origem afastou o pedido de decretação da revelia em vista da necessidade de intimação para apresentação de contestação. Assevera que somente após o cancelamento da audiência, com a intimação da parte apresentar contestação e o transcurso do prazo previsto, é que se poderia decretar a revelia. Requer, assim, a reforma da decisão agravada para que seja afastada a decretação da revelia, abrindo-se o prazo para apresentação da contestação, na forma do art. 335, I, do Código de Processo Civil. Preparo recolhido (ID. 56852792). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC[1], incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o art. 87, III, do Regimento Interno[2] deste Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do CPC. Por sua vez, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal – CF. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o art. 1.015 do CPC, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é, que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de decisão interlocutória que decreta a revelia de um dos réus. Não se verifica “prima facie” urgência para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), sendo perfeitamente admissível a aplicação do art. 1.009, §1o, do CPC[3], não há que se falar “in casu” em inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECRETA A REVELIA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Consoante a inteligência dos artigos 1.009, § 1o, e 1.015 do Código de Processo Civil, não é admissível agravo de instrumento contra decisão que decreta a revelia do réu e faculta a especificação de provas. II. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1683006, 07007829120228079000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECRETA REVELIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ART. 1.015, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O ato judicial por meio do qual o Juiz decreta a revelia do réu não é passível de insurgência por meio de agravo de instrumento, por não estar previsto no rol do art. 1.015, do CPC. 2. Correta, pois, a decisão do relator que não conhece do agravo de instrumento interposto, que não comporta modificação por meio de agravo interno. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1621720, 07270756920218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. DECISÃO QUE DECRETA REVELIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. 1. É dever do Relator negar seguimento ao recurso inadmissível, por meio de decisão monocrática, inexistindo violação ao princípio da colegialidade, pois há autorização legal expressa no CPC/15 932 III. 2. Conforme entendimento do STJ, "a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória". No caso, multa não aplicada. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1354706, 07207735820208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no PJe: 21/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa ordem de ideias, a tese firmada pelo STJ não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação, visto que eventual alegação de cerceamento de defesa ou de error in procedendo, pode ser arguido em preliminar de apelação. Com efeito, o presente recurso não deve ser conhecido. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação à penalidade fixada no § 4o do art. 1.021 do CPC[4]. Ante o exposto, por ser manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 19 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [4] Art. 1.021 (...) § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.